Tribunal: TJES
Processo: 5000507-38.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000507-38.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A

RELATOR(A):

ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDUÇÃO DA MULTA DO PROCON – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OBSCURIDADE SANADA – RESSARCIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA DE METADE DAS CUSTAS ADIANTADAS – CORREÇÃO MONETÁRIA – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. V
erifico que o v. acórdão embargado, efetivamente, incorreu em
vício
quanto às custas processuais, pois
a condenação ao pagamento de custas,
in casu,
limita-se à restituição
de metade
do valor das
custas adiantadas pelo
e
mbargado,
haja vista a sucumbência recíproca
.

3. No tocante à correção monetária, a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000507-38.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

O embargante argui, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de obscuridade ao condenar o Município de Vitória ao reembolso integral das custas processuais
“adiantadas pela parte contrária”,
sem considerar a distribuição da sucumbência (recíproca).

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Nesta senda, extrai-se do acórdão hostilizado:

[...] Assim, deve o recurso de apelação ser provido no particular a fim de afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais,
devendo apenas ressarcir as eventualmente adiantadas pela Apelada.
(grifei)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para (i) determinar que o valor da redução da multa imposta no processo administrativo seja corrigido a partir da publicação da sentença e acrescido de juros moratórios a partir da constituição em mora da instituição financeira, observando os índices dispostos no art. 2º, da Lei Municipal n. 5.248/2000, e no art. 4º, da Lei Municipal n.º 4.452/97 e (ii)
afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais, devendo ressarcir apenas aquelas adiantadas pela parte contrária.
(grifei)

Desse modo, verifico que o v. acórdão embargado, efetivamente, incorreu em vício quanto às custas processuais, pois a condenação ao pagamento de custas,
in casu
, limita-se à restituição de metade do valor das custas adiantadas pelo embargado, haja vista a sucumbência recíproca.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento, de 18 de maio de 2023, do recurso de apelação nº 5003566-68.2018.8.08.0024, de que foi Relator o Exm.º Sr. Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. PROCON. ARBITRAMENTO. SUCUMBÊNCIA. CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. O artigo 57, caput do CDC, a que faz remissão a sentença, contempla (I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa. II. A dosimetria da penalidade realizada em sede administrativa careceu de robustez argumentativa compatível com o quantum arbitrado, daí porque correta a redução da multa efetuada pela magistrada primeva em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao caráter pedagógico da sanção, à vedação ao enriquecimento sem causa e aos critérios arrolados nos dispositivos antes citados, estipulando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais). III. São relevantes para a aferição da sucumbência não apenas o número de pedidos formulados e acolhidos, mas, também, a proporcionalidade do decaimento relativamente a sua expressão econômica.
Nos embargos opostos pretendeu-se que a multa administrativa fosse extirpada ou minorada, tendo sido o pleito subsidiário atendido mediante significativa redução do valor da penalidade, daí porque conclui-se pela sucumbência recíproca já estipulada. IV. Há texto normativo expresso (artigo 39 da Lei nº 6830/80) no sentido de isentar a Fazenda Pública (Estadual, Municipal ou Distrital) do pagamento de custas efetivamente estatais e emolumentos em sede de ação de execução fiscal, ressalvando o dever de ressarcir as despesas custeadas pela parte contrária. Deverá, portanto, o Município de Vitória somente ressarcir a parte contrária das custas eventualmente adiantadas por esta, observada, porém, a proporção da sua sucumbência, da ordem de cinquenta por cento.
V. Recurso do ente Municipal conhecido e parcialmente provido. Recurso da empresa desprovido. (grifei).

Por conseguinte, verifica-se que assiste razão à embargante quanto ao vício apontado, que deve ser sanado, nos termos acima.

Na sequência, o embargante arguiu que o v. acórdão também se revela obscuro quanto ao termo
a quo
fixado para fins de correção monetária (a partir da publicação da sentença que a reduziu), ressaltando ser imperioso que o montante seja corrigido nos exatos termos do art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000.

A questão aqui levantada, porém, foi devidamente enfrentada.

O v. acórdão embargado é claro e expresso quanto às razões que fundamentaram a matéria atinente à correção monetária.

Isso porque estabeleceu que o valor da redução da multa imposta no processo administrativo fosse
“
corrigido a partir da publicação da sentença e acrescido de juros moratórios a partir da constituição em mora da instituição financeira, observando os índices dispostos no art. 2º, da Lei Municipal n. 5.248/2000, e no art. 4º, da Lei Municipal n.º 4.452/97
[...]”.

Neste particular, vejo que o embargante, a pretexto de obscuridade, pretende, em verdade, rediscutir as questões fáticas e jurídicas já examinadas por este órgão julgador, o que, evidentemente, não é possível na via estreita dos embargos de declaração.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou parcial provimento, atribuindo-lhe efeitos infringentes, apenas para suprir a obscuridade a fim de limitar a condenação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA ao ressarcimento de metade das custas adiantadas pelo
ex adverso
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23/01/2024.

Acompanhar o relator.

Voto vogal - Des.ª Janete Vargas Simões